Tribunal: CARF
Processo: 18471.001713/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001713/2008-75
Recurso
Embargos
Resolução no
2402-000.836 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Embargante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal, que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte (fls. 720 a 723),
em função de suposta obscuridade pois, embora tenha sido consignado no Acórdão no 2402-
007.947 que a integralidade do débito discutido, referente ao DEBCAD n' 35.496.379-1, foi
incluído em programa de parcelamento (conforme tela SICOB de fls. 628 e 629), tal adesão, de
fato, não ocorreu.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 731 a 733), os embargos foram
admitidos para apreciação e saneamento da obscuridade apontada.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001713/2008-75
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001713/2008-75

Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.

Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.

Da conversão do julgamento em diligência
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
A contribuinte opôs embargos de declaração alegando obscuridade pois, embora
tenha sido consignado no Acórdão no 2402-007.947 que a integralidade do débito discutido,
referente ao DEBCAD no 35.496.379-1, foi incluído em programa de parcelamento (conforme
tela SICOB de fls. 628 e 629), tal adesão, de fato, não ocorreu.
Reproduzem-se trechos representativos do alegado vício, extraídos dos
aclaratórios (fls. 721 e 722):
Todavia, em que pese as telas do SICOB de fls. 628 e 629 mencionadas pela il.
Conselheira relatora, que levaram a equivocada conclusão de não conhecimento do
recurso voluntário, não há nos autos nenhuma petição da Embargante informando a
inclusão do débito em programas de parcelamento disponibilizados pela Receita Federal
do Brasil.
Nestes mesmos termos, verifica-se que, após a formalização da decisão proferida por
esta Eg. Turma Ordinária, os autos forma remetidos à equipe de parcelamento da
DEMAC/RJ, onde se constatou formalmente (fls. 654/655) que o débito permanece
integralmente ativo, apenas com a sua exigibilidade suspensa em razão do contencioso
administrativo instaurado pela Embargante:
[...]
Dessa forma, há, data vênia, evidente obscuridade no v. acórdão embargado em razão
do não conhecimento do recurso voluntário regularmente interposto pela Embargante,
sob a alegação de suposta adesão a programa de parcelamento que, como demonstrado
nos autos e nesta oportunidade ratificado pela própria contribuinte, não ocorreu.
(Destaque do original)
Segundo se infere do despacho de fls. 727 e 728, pode não ter havido solicitação
de parcelamento do DEBCAD no 35.496.379-1; em que pese constar na tela SICOB (fls. 628 e
629) que a integralidade do débito aqui discutido, referente ao DEBCAD no 35 496 379-1, teria
sido incluído em parcelamento.
Importa que, o pedido de parcelamento do contribuinte, ainda que não tenha sido
efetivado, importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto, conforme §
3o do art. 78, Anexo II, do RICARF.
Ou seja, mesmo que o Contribuinte não tenha conseguido incluir no parcelamento
o débito, eventual requerimento ou pedido demonstra sua intenção de parcelar o débito referente
ao DEBCAD no 35.496.379-1.

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001713/2008-75

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a Unidade de Origem informe se para o DEBCAD no 35.496.379-1
houve pedido de parcelamento do débito e, caso positivo, anexe aos presentes auto, o referido
pedido.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital